Tribunal: STJ
Processo: 0159785-58.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892985 - RJ
(2025/0105162-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: LOJA ROSACRUZ JACAREPAGUA AMORC
ADVOGADO
: RODRIGO SEIXAS SCOFANO - RJ092941
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ef83e4aa-a5e0-467b-947f-12b6c6efb987

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892985 - RJ
(2025/0105162-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: LOJA ROSACRUZ JACAREPAGUA AMORC
ADVOGADO
: RODRIGO SEIXAS SCOFANO - RJ092941
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pelo LOJA ROSACRUZ JACAREPAGUÁ AMORC contra acórdão da Segunda
Turma deste STJ, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
III, DO
E
ART. 932,
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54226867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:16
Código de Controle do Documento: 6b788977-9232-4392-a0ed-2b3254c9bf09

1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
inexistência de violação ao
do Código de Processo Civil, do
art. 1.022
não cabimento de recurso especial contra acórdão com fundamento
exclusivamente constitucional e da incidência da
O
Súmula 7/STJ.
agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
impugnação específica ao não cabimento de recurso especial contra
acórdão com fundamento exclusivamente constitucional e à incidência
da
de modo que a decisão da Presidência do Superior
Súmula 7/STJ,
Tribunal de Justiça não conheceu do recurso.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na
3. Agravo interno
art. 932,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ.
desprovido (fl. 742).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

Com efeito, no Recurso Especial foram suscitadas 2 (duas) questões
basicamente distintas e totalmente autônomas entre si:
[...]
Nesse cenário, Exmo. Min. Relator, desde logo torna-se imprescindível
destacar que as questões suscitadas são absolutamente autônomas e
independentes, como sempre foi apresentado nos recursos interpostos.
Isso quer dizer que, quaisquer uma delas, de forma independente, seria
suficiente a infirmar o acórdão recorrido, ao menos no âmbito em que
se propunha.
[...]
O fato de ter havido entendimento de que o Agravo de Instrumento não
teria (supostamente) impugnado todos os argumentos que inadmitiram
o seguimento do Recurso Especial no que tange a violação da
legislação federal (processual e tributária), a mesma conclusão não
pode ser extraída da matéria de divergência jurisprudencial, já que,
tanto no Agravo de Instrumento em Recurso Especial, como no Agravo
Interno em Agravo de Instrumento no Recurso Especial, esse tema foi
devidamente combatido, com o rigor das normas processuais e
regimentais (fls. 754-755).

Conclui que "os Embargos de Declaração, ora opostos, objetivam então aa
correção dessa omissão na análise da divergência jurisprudencial indicada, envolvendo
as mesmas partes, mesma temática, apenas exercícios de IPTU diferentes mas com
soluções distintas, gerando imensurável insegurança jurídica" (fl. 764).
Impugnação da parte embargada pelo não conhecimento ou pela rejeição
dos embargos de declaração.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54226867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:16
Código de Controle do Documento: 6b788977-9232-4392-a0ed-2b3254c9bf09

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54226867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:16
Código de Controle do Documento: 6b788977-9232-4392-a0ed-2b3254c9bf09

Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
inexistência de violação ao
do Código de Processo Civil, do
art. 1.022
não cabimento de recurso especial contra acórdão com fundamento
exclusivamente constitucional e da incidência da Súmula 7/STJ.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que
não logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos
fundamentos, então, devem ser mantidos.
Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da
decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, em
razão da incidência da
("É inviável o agravo do
Súmula 182/STJ
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada").
Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio
fundamental da validade dos recursos, a partir do qual se entende que o
agravante deve atacar os argumentos da decisão, e não somente
manifestar a vontade de recorrer ou aduzir razões genéricas. Segundo
esse princípio, portanto, não se conhece de agravo em recurso especial
que não impugne especificamente a argumentação exposta na decisão
de admissibilidade do recurso especial.
[...]
Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica dos fundamentos relativos ao não cabimento de recurso
especial contra acórdão com fundamento exclusivamente constitucional
e à incidência da Súmula 7 /STJ, uma vez que a parte agravante limitou-
se a refutar a aplicação dos referidos óbices com argumentação
genérica, razão pela qual não se poderia conhecer do agravo em
recurso especial.
[...]
Conforme jurisprudência:

[...] inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ,
não é suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o
reexame de provas, ainda que seja feita uma breve menção à
tese sustentada, ou simplesmente a insistência no mérito da
controvérsia. É indispensável o cotejo entre o acórdão recorrido e
a argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
afastamento do óbice processual em questão (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp 1.991.801/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
17/3/2023)

Isso posto, nego provimento ao recurso (fls. 744-746).

Documento eletrônico VDA54226867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:16
Código de Controle do Documento: 6b788977-9232-4392-a0ed-2b3254c9bf09

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Registre-se que, as mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento
do apelo, pela alínea
, servem de justificativa quanto à alínea
do permissivo
a
c
.
constitucional
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54226867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:16
Código de Controle do Documento: 6b788977-9232-4392-a0ed-2b3254c9bf09

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.892.985 / RJ
Número Registro: 2025/0105162-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01597855820218190001 1597855820218190001 202524500478
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LOJA ROSACRUZ JACAREPAGUA AMORC
ADVOGADO
: RODRIGO SEIXAS SCOFANO - RJ092941
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : GUSTAVO DA GAMA VITAL DE OLIVEIRA - RJ109688
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LOJA ROSACRUZ JACAREPAGUA AMORC
ADVOGADO
: RODRIGO SEIXAS SCOFANO - RJ092941
EMBARGADO : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:53
Código de Controle do Documento: d89ec635-382c-4e42-8510-06d4a6cfb3d2

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:53
Código de Controle do Documento: d89ec635-382c-4e42-8510-06d4a6cfb3d2